Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado a 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituído por restritiva de direitos e multa, por infringir o art. 180, caput, do Código Penal.

2 A absolvição do réu com base no princípio do in dubio pro reo é medida que se impõe. Não há provas suficientes de que tenha adquirido, recebido ou conduzido o veículo produto de roubo.

3 Apelação conhecida e provida.